Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Número do processo: 0701300-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: RUBIA MARA DE CASTRO SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que as alegações ora apresentadas já foram examinadas por ocasião do exame do pedido liminar, não havendo qualquer fato novo a justificar a modificação do entendimento prefacialmente esboçado. Aguarde-se as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator